Tribunal: TJSP
Processo: 2061365-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que determinou a indisponibilidade de bens pela CNIB e o bloqueio de ativos pelo Sisbajud.
Da leitura da decisão agravada leva, infere-se a conclusão de que ela determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o arresto cautelar de bens, sem a alegada

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que determinou a indisponibilidade de bens pela CNIB e o bloqueio de ativos pelo Sisbajud.
Da leitura da decisão agravada leva, infere-se a conclusão de que ela determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o arresto cautelar de bens, sem a alegada desconsideração liminar da personalidade jurídica.
3. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Art. 300 do CPC. Conjunto de elementos, inclusive o julgamento de recursos contra as mesmas empresas, indicam a verossimilhança das alegações da credora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso desprovido.